Tribunal: TJBA
Processo: 8002157-21.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002157-21.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR DOS SANTOS FELIX

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA MUNICÍPIO DE IRARÁ. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VALDEMAR DOS SANTOS FELIX
contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IRARÁ, e que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta contra o Município de Irará , julgou improcedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da nulidade do contrato firmado sem concurso público, a parte autora tem direito ao pagamento de férias mais um terço e gratificação natalina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, na análise ao Tema 916, MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: RE 765320, sobre efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

4. Conforme entendimento acima, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, apenas a percepção de salários e FGTS, não sendo este o pedido do autor/recorrente, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612; STF, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002157-21.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante VALDEMAR DOS SANTOS FELIX e como apelada MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .